Tribunal: STF
Processo: Rcl 60390
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO: DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Lauro de Freitas, em 16.6.2023, contra decisão do Ministro Relator do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0000952-48.2017.5.05.0024, pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



O caso



    2. Em 27.6.2019, o Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região decidiu:



    “INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA.



    Suscitada pelo Município sob o fundamento de que a competência para apreciar lides entre movida por seus servidores é da Justiça Comum. Ao exame. 



    Eis o entendimento do relator acerca do tema: (…)



    Entretanto, prevaleceu naquele julgamento o voto da relatora, sendo editada a Súmula 15 local, nos seguintes termos: 



    ‘INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA RELAÇÃO JURÍDICA QUE EXISTIU ENTRE AS PARTES. CAUSA DE PEDIR FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE TRABALHO E NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. COMPETÊNCIA MATERIAL DA JUSTIÇA DO TRABALHO. Delimitando-se a competência material da Justiça do Trabalho em função do pedido e da causa de pedir que constam na petição inicial, compete-lhe instruir e julgar o feito ainda quando existe controvérsia a respeito da natureza jurídica do vínculo que existiu entre o servidor reclamante e o ente público reclamado (se estatutário ou celetista), uma vez que o exame dessa questão caracteriza-se como prejudicial de mérito a ser enfrentada pelo julgador. Frise-se que tal entendimento não vai de encontro ao decidido pelo E. STF quando do julgamento da ADI 3.395-MC, haja vista que foi essa mesma corte quem concluiu, em acórdão recentíssimo datado de 12/05/2015 (RCL 5698 AGR-ED-ED/SP), que, tratando-se de causa de pedir fundamentada em contrato de trabalho e na legislação trabalhista, a competência para dirimir a controvérsia é da Justiça do Trabalho. Assim, reconhecida a natureza estatutária do vínculo (vale dizer, que não há relação de emprego entre as partes), tem-se, como consequência desta premissa, o indeferimento das pretensões da vestibular que têm por suporte vínculo de emprego contratual considerado inexistente, e não a declaração da incompetência desta Especializada. De maneira diversa, tratando-se de servidor contratado pela CLT, a rejeição da questão prejudicial suscitada em sede de defesa pelo Juízo (vale dizer, o reconhecimento da existência de relação de emprego entre as partes) impõe o avanço, por parte deste, no exame das demais questões de mérito suscitadas na demanda. Processo 0000122-28.2015.5.05.0000, Origem PJe, Relatora Desembargadora DÉBORA MACHADO, PLENO, DJ 06/08/2015.’ 



    Assim sendo, considerando a causa de pedir, submetendo-se ao entendimento sumulado e acolhido pelos demais membros desta Turma, fica reconhecida a competência desta especializada” (fls. 71-86, e-doc. 4).



    Contra essa decisão o reclamante interpôs recurso de revista ao qual foi negado seguimento. Essa decisão foi objeto de agravo de instrumento decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho em 29.5.2023, nos seguintes termos: 



    “RECURSO(S) DE REVISTA INTERPOSTO(S) NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.467/2017. TRANSCENDÊNCIA RECURSAL



    Trata-se de agravo(s) de instrumento interposto(s) sob a égide da Lei nº 13.467/2017, contra o r. despacho por meio do qual a Presidência do Tribunal Regional do Trabalho negou seguimento ao(s) recurso(s) de revista. A(s) parte(s) agravante(s) sustenta(m) que o aludido despacho deve ser modificado para possibilitar o trânsito respectivo. 



    Examinados. Decido. 



    O Tribunal Regional denegou seguimento ao(s) recurso(s) de revista com base nos seguintes fundamentos: (…)



    Considerando que o acórdão do Tribunal Regional foi publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, o(s) recurso(s) de revista submete(m)-se ao crivo da transcendência, que deve ser analisada de ofício e previamente, independentemente de alegação pela parte.



    (…) No tocante à transcendência política e jurídica, a decisão do Tribunal Regional, além de estar em consonância com a jurisprudência desta Corte, não trata de questão nova em torno da interpretação da legislação trabalhista. Por outro lado, a reforma da decisão esbarraria no óbice das Súmulas nº 126 ou 333 do c. TST. 



    Com relação à transcendência econômica, destaque-se que o valor arbitrado à condenação deve se revelar desproporcional ao(s) pedido(s) deferido(s) na instância ordinária, e é destinado à proteção da atividade produtiva, não devendo ser aplicada isoladamente em favor do trabalhador. 



    Já quanto à transcendência social, observe-se que é pressuposto de admissibilidade recursal a invocação expressa de violação a dispositivo da Constituição Federal que contenha direito social assegurado, especialmente aqueles elencados no Capítulo II do Título II da Carta de 1988 (Dos Direitos Sociais). Por outro lado, a transcendência social não se aplica aos recursos interpostos por empresa-reclamada.



    Além disso, com o advento da Lei 13.015/2014, o § 1º-A do artigo 896 da CLT passou a atribuir ao recorrente, sob pena de não conhecimento do recurso, o ônus de: I - indicar o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista; II - indicar, de forma explícita e fundamentada, contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho que conflite com a decisão regional; III - expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei, da Constituição Federal, de súmula ou orientação jurisprudencial cuja contrariedade aponte. 



    (…) No presente caso, diante da análise de ofício dos pressupostos de adequação formal de admissibilidade, do exame prévio dos indicadores de transcendência, além do cotejo do despacho denegatório com as razões de agravo de instrumento, verifica-se que a(s) parte(s) não atendeu(ram) a todos requisitos acima descritos, devendo ser mantida a denegação de seguimento de seu(s) recurso(s) de revista. 



    Assim, com base no inciso LXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal, que preconiza o princípio da duração razoável do processo, não prospera(m) o(s) presente(s) agravo(s) de instrumento. 



    Diante do exposto, com base nos artigos 489, § 1º, 932, III e IV, do CPC, 896-A, §§ 1º e 2º, da CLT, e 247, § 2º, do RITST, NEGO SEGUIMENTO ao(s) agravo(s) de instrumento” (e-doc. 6).



    Contra essa decisão foi interposto agravo regimental, pendente de julgamento na presente data. 



    3. O reclamante alega que “a Justiça do Trabalho é incompetente para apreciar as causas trabalhistas e acidentárias entre entes públicos e seus servidores a ele vinculados através de regime estatutário ou de ordem jurídico-administrativa” (fl. 2). 



    Ressalta que, “consoante entendimento vinculante do STF proferido da ADI n. 3.395 MC, afasta-se a competência da Justiça do Trabalho para o julgamento de demanda entre servidor e ente público, ainda que se discuta eventual desvirtuamento da contratação” (fl. 2).



    Informa que, “mesmo após incansáveis alegações no sentido de informar a impossibilidade de apreciação e julgamento da referida reclamação trabalhista diante da decisão vinculante da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF (proferida por este Eg. Tribunal que suspendeu liminarmente, a apreciação pela Justiça do Trabalho das Reclamações instauradas em casos análogos ao vertente), manteve-se decisão a favor da competência da Especializada, ferindo flagrantemente a decisão de caráter vinculante desta Corte Suprema” (fl. 9).



    Assevera que “a Justiça do Trabalho é materialmente incompetente para o julgamento de demanda entre servidor e ente público, presente o regime jurídico Estatutário, ainda que se discuta eventual desvirtuamento da contratação, verbas rescisórias e outros encargos de natureza laboral e ainda que no nascedouro a relação jurídica administrativa seja desvirtuada ou submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público, em razão da prevalência da questão de fundo, a saber: o regime jurídico administrativo vigente entre as partes” (fl. 11).



    Assinala que o Supremo Tribunal Federal teria assentado a “incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para julgar questões relativas à relação estabelecida entre as entidades da Administração e seus servidores” (fl. 21).



    Requer medida liminar, para suspender-se a “tramitação da Reclamação Trabalhista nº 0000952-48.2017.5.05.0024, em trâmite perante a 7ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho” (fl. 27).



    No mérito, pede seja julgada procedente a presente reclamação para “cassar a multicitada Decisão do TST que confirmou decisão do TRT-5 no processo nº 0000952-48.2017.5.05.0024, para que se declare a incompetência material absoluta da Justiça do Trabalho, inclusive cassando todos os atos decisórios proferidos” (fl. 27).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar seguimento ao agravo de instrumento e confirmar a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000952-48.2017.5.05.0024, a autoridade reclamada teria descumprido a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



    6. Em 5.4.2006, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, este Supremo Tribunal, por maioria, referendou medida cautelar deferida pelo Ministro Nelson Jobim: 



    “INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. Incompetência reconhecida. Causas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito desta relação. Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. O disposto no art. 114, I, da Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária” (DJ 10.11.2006).



    7. Em 15.4.2020, o Plenário deste Supremo Tribunal confirmou a cautelar deferida e julgou parcialmente procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, para fixar interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de que o inc. I do art. 114, alterado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público e seus servidores. Esta a ementa do julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART.114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO RELAÇÃO DE TRABALHO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão relação do trabalho deve excluir os vínculos de natureza jurídico estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente” (DJe 1º.7.2020). 



    No voto condutor do julgamento, o Ministro Alexandre de Moraes, Relator, assentou:



    “[C]abe se desconsiderar qualquer espaço para uma leitura interpretativa do inciso I do art. 114 da Constituição Federal que admita como competente a Justiça do Trabalho para julgamento de causas que alcancem relações jurídicas laborais, figurando em um dos polos a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e no outro os seus Servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas autarquias e fundações públicas. As relações laborais entre os Entes federativos e seus Servidores somente são dotadas de juridicidade, aliás, compaginando-se com o entendimento encampado e pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para a expressão relações de trabalho, acaso observando essas como relações puramente de Direito Administrativo, isto é, como relações decorrentes, não de contrato civil de trabalho, mas de estatuto jurídico específico. É essa compreensão que, considerado o caso vertente, transforma, aliás, em rigorosamente impertinente qualquer debate em torno do problema de uma alegada inconstitucionalidade formal. (...)



    É à luz do exposto que permanece jurídica a definição adotada pela Decisão cautelar que chancelou a monocrática liminar, proferida nesta Ação Direta de Inconstitucionalidade, no sentido de não tomar por incluído pelo inciso I do art. 114 da Constituição Federal, em seu âmbito material de validade, as relações de natureza jurídico-administrativa dos servidores públicos (ADI 3.395 MC, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Pleno, 5/4/2006), sendo daí cabível a interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto. VOTO, pois, por, conhecendo da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, DAR-LHE PARCIAL PROCEDÊNCIA, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores” (DJe 1º.7.2020).



    Como reiterado no julgamento do mérito da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395, o vínculo jurídico estabelecido entre servidores contratados e a Administração é de direito administrativo, não comportando a matéria discussão na Justiça Trabalhista. 



    No Processo n. 0000952-48.2017.5.05.0024, o Tribunal Superior do Trabalho manteve a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região na qual se assentou que, “considerando a causa de pedir, submetendo-se ao entendimento sumulado e acolhido pelos demais membros desta Turma, fica reconhecida a competência desta especializada” (fl. 17, e-doc. 5).



    Na espécie em exame, o vínculo firmado entre o reclamante e o beneficiário da decisão reclamada está submetido a regime jurídico-administrativo. A competência para dirimir conflito decorrente dessa relação administrativa não comporta discussão jurídica, de acordo com os precedentes. 



    Confiram-se julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395-MC/DF. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 40.404-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.7.2020).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA ADI 3.395/DF-MC. OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA PRONUNCIAR-SE SOBRE A EXISTÊNCIA, A VALIDADE E A EFICÁCIA DA RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E O PODER PÚBLICO, FUNDADA EM VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1. No julgamento da ADI 3.395/DF-MC, esta CORTE reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do art. 114 da Constituição Federal, com redação dada pela EC 45/2004. 2. A presente hipótese envolve relação jurídica travada entre servidor e o Poder Público, o que afasta a competência da Justiça do Trabalho, por envolver vínculo originariamente administrativo, ou seja, não regido pelo direito do trabalho. 3. Recurso de agravo a que se dá provimento” (Rcl n. 35.322-AgR, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 17.9.2020).



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Servidor público contratado sem concurso público. 3. Decisão reclamada que assentou a competência da Justiça Trabalhista para julgamento do feito. 4. Ofensa à autoridade de decisão proferida por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 3.395. Competência da Justiça Comum para o julgamento de causas instauradas entre o Poder Público e servidor a ele vinculado por relação jurídico-administrativa. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se dá provimento para julgar procedente a reclamação” (Rcl n. 31.295-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2020).



    8. Pelo exposto, caracterizado o desrespeito ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395/DF, julgo procedente a presente reclamação, declaro a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o Processo n. 0000952-48.2017.5.05.0024 e determino a remessa dos autos à Justiça comum estadual, para decidir como de direito. 



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de junho de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora